Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens via SISBAJUD.
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Princípio da Razoabilidade. 2.1. No caso, considerando não ter havido qualquer consulta aos sistemas informatizados nos últimos anos, deve ser deferida a diligência, em atenção ao referido princípio, a fim de se verificar a existência de bens/valores penhoráveis em nome dos devedores.
3. Nas demandas executivas, prestigiando-se o princípio da Cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, deve o juiz, com objetivo de imprimir celeridade e efetividade na condução do processo, não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária.
4. Recurso conhecido e provido.